Tribunal: TJBA
Processo: 8035255-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035255-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ERIKA DE JESUS PAULA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUMENTO DE MENSALIDADE INJUSTIFICADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NO MOMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender aumento na mensalidade de plano de saúde.

2. A parte agravante alegou que o aumento decorreu da retirada de desconto, e não de reajuste indevido.

3. O valor da mensalidade passou de R$ 467,55 para R$ 791,35.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida no primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

6. A providência requerida pela parte agravante possui natureza antecipatória, pois visa antecipar juízo de mérito.

7. As alegações da parte autora estão revestidas de verossimilhança, diante da comprovação do aumento significativo na mensalidade.

8. A medida deferida não é irreversível, o que justifica sua manutenção até instrução processual mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: a) A manutenção da tutela de urgência é admissível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em casos de aumento relevante na mensalidade de plano de saúde, ainda que a causa do aumento demande instrução probatória;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8035255-91.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e, como parte agravada,
ERIKA DE JESUS PAULA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça